Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA - CPF: 327.821.101-44 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no:
1022064-40.2019.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA E ÁGUAS CUIABÁ S/A

Recorrido:
ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA E ÁGUAS CUIABÁ S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 04.08.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSCRIÇÕES DISCUTIDAS EM JUÍZO - INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia encontra-se sendo discutida judicialmente, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 26,01 (vinte seis reais e um centavos) e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido

Recurso da parte promovida desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo), disponibilizado em 08.06.2016, e improcedente o pedido de danos morais por entender haver negativação anterior à discutida.

A parte reclamante, nas razões recursais, alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que as restrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente e algumas já foram declaradas inexigíveis. Assim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte reclamada, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, conexão com as ações que estão tramitando perante o juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, pois entende que aquele juízo já formou entendimento de prevenção. No mérito, requer a reforma da sentença para declarar o débito discutido na lide como
legítimo
.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Conexão

Rejeito a preliminar de conexão pleiteada pela reclamada, tendo em vista que as ações ajuizadas pela reclamante apesar de se tratar das mesmas partes se referem a débitos diversos.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de
R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo)
, bem como se o caso é contemplado pela Súmula no 385 do STJ, porque é incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se, que a parte reclamada não apresentou defesa e nem compareceu no ato conciliatório e, por consequência, o juízo sentenciante decretou à revelia. Em grau recursal, a tese aventada não é capaz de reformar a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Deste modo, inexistindo prova da legitimidade da dívida, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Tal entendimento apenas não será aplicado quando existir inscrição preexistente legítima (Súmula 385 do STJ).

Ao consultar o sistema PJE, verifiquei que as inscrições nos valores de: R$ 28,03, R$ 22,23,
R$ 26,01, R$ 54,91, R$ 62,59, R$ 28,13, R$ 28,13, R$ 28,13, foram declaradas inexistentes por meio das ações no. 1021754-34-2019.8.11.0001, 1022079-09.2019.8.11.0001, 1022047-04.2019.8.11.0001, 1022068-77.2019.8.11.0001, 1021648-72.2019.8.11.0001, 1021650-42.2019.8.11.0001, 1021746-57.2019.8.11.0001, que tramitaram perante o juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Informo que o juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá arbitrou o valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pertence a todos os processos acima listados.

Ainda em pesquisa ao sistema PJE, constato que as ações
1022083- 46.2019.8.11.0001, 1022074-84.2019.8.11.0001, 1022072-17.2019.8.11.0001, 1022059-18.2019.8.11.0001, 1022052-26.2019.8.11.0001, 1022036-72.2019.8.11.0001, 1022030-65.2019.8.11.0001, 1022028-95.2019.8.11.0001, 1022022-88.2019.8.11.0001, 1022013-29.2019.8.11.0001, 1022008-07.2019.8.11.0001, 1022002-97.2019.8.11.0001, 1021990-83.2019.8.11.0001, 1021988-16.2019.8.11.0001, 1021981-24.2019.8.11.0001, 1021978-69.2019.8.11.0001, 1021976-02.2019.8.11.0001, 1021975-17.2019.8.11.0001, 1021973-47.2019.8.11.0001, 1021757-86.2019.8.11.0001, 1021755-19.2019.8.11.0001, 1021752-64.2019.8.11.0001, 1021658-19.2019.8.11.0001, já declararam a inexigibilidade dos débitos que foram discutidos. Alguns processos ainda estão pendentes de julgamento
nesta Turma Recursal.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Tenho entendimento que a multiplicidade das ações e dos danos morais já fixados induzem ao arbitramento de valor menor do que de ordinário é aplicado para o caso. Não há como desconsiderar os valores arbitrados, que o foram, aliás, em patamares menores, porque os juízes levaram em consideração as importâncias estabelecidas em outros processos ou o volume de processos - como foi o caso da 8a Vara Cível desta Comarca,

pelo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 7 (sete) processos.

Em que pese em alguns casos eu ressalvar meu particular entendimento, no qual resto vencido, conforme exposto acima, e aceder ao posicionamento majoritário desta 2a Turma, no caso particular, em face das inúmeras ações (34) e dos critérios elencados pelos demais juízos, entendo por bem fixar o valor de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face ao exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
dou parcial provimento ao da parte reclamante para: a)
afastar a aplicação da Súmula no 385 do STJ, e
b)
condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Desprovejo
o recurso da parte reclamada.

Deixo de condenar a reclamante em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020